Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000489-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000489-73.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

QUERUBINO SOARES NETO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA A RESERVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS CONTIDOS NA LC 555/2014 – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O reclamante alega que é Policial militar e possui 30 anos, 08 meses e 25 dias de efetivo serviço.

Foi notificado acerca do processo de transferência para reserva remunerada compulsoriamente, mas aduz que não se enquadra dentro dos requisitos legais compulsórios.

O Estado de Mato Grosso não se manifestou nos autos.

Verifica-se que o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014, prevê no art. 146, I que o militar pode ser transferido compulsoriamente para a inatividade quando completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço e que ocupa o último posto de sua categoria, não sendo ilegal o ato administrativo.

Registro que na sentença já foram colacionados dois precedentes do E. TJTM que elucidem bem a questão, sendo os de n° 95270/2012 e 60687/2011, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - CORONEL DA POLÍCIA MILITAR - TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA A RESERVA - PRETENDIDA ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE REQUISITOS CONTIDOS NA LEI 231/05 - PRESENÇA - TEMPO CONTRIBUIÇÃO QUE ENGLOBA A AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR AO DA POLÍCIA MILITAR - ORDEM DENEGADA. Comprovado que o Coronel da Polícia Militar transferido para a reserva permaneceu no mínimo 5 (cinco) anos no último posto da hierarquia do seu quadro e com tempo total de contribuição igual ou superior a 30 anos, considerada a averbação de tempo de serviço anterior, impossível a anulação do ato de aposentadoria como pretendido na impetração. Segurança denegada.

(TJ-MT - MS: 00952705420128110000 95270/2012, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2013)

MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR - PRELIMINARES DE INCAPACIDADE POSTULATÓRIA E PERDA DO OBJETO REJEITADAS - TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA A RESERVA - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS CONTIDOS NA LEI 231/05 - AUSÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA. Para que haja a transferência compulsória do militar para a reserva, mister se faz a concorrência de alguns requisitos a saber: a) a permanência por no minimo 5 (cinco) anos no último posto da hierarquia do seu quadro; b) 30 anos de contribuição. Todavia, a própria lei faz uma ressalva, no artigo 116, da Lei 231/05, no sentido de que para a transferência compulsória deve o militar ter mais de 06 anos, sem ser promovido no seu quadro, bem como tenha mais de 30 anos de contribuição. In casu, conforme a Certidão de Tempo de Serviço 070/DGP-2011, o servidor conta com o tempo liquido de 9.099 dias de serviço efetivo e 1.232 dias de tempo de serviço averbado, totalizando 11.141 dias, ou seja, 30 anos, meses e 11 dias de contribuição, logo para o Estado de Mato Grosso ele preencheu os requisitos. Entretanto, a própria Administração Pública informa que o Impetrante foi promovido ao posto de Coronel em 20/4/2006, logo não preenche o requisito do artigo 116, § único, no que tange ao tempo, sem ser promovido, podendo ser amparado por este writ.

(TJ-MT - MS: 00606877720118110000 60687/2011, Relator: DES. JOSÉ TADEU CURY, Data de Julgamento: 03/05/2012, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/07/2012).

Ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pelo autor, n° 1000087-43.2019.8.11.9005, pontuei na decisão que
particularmente, concordo que a aposentadoria precoce em nada ajuda o serviço público, bem como, ainda onera sobremaneira a previdência do Estado, de onde, ainda se faz concluir que essa aposentadoria nos moldes realizados é nociva a todos, independentemente das fundamentações e argumentações, de onde merece o registro de que caberia ao Estado repensar esse tipo de aposentadoria, de pessoas novas, com muito tempo a trabalhar, porém, de forma compulsória colocadas na reserva remunerada, de forma integral.

Porém, calha observar que, apesar da discordância do recorrente a ação superior não se encontra eivada de qualquer vício ou ilegalidade, agindo dentro da lei, de onde, apesar das boas intenções do recorrente, a legislação não o socorre.

Dessa forma, não há fundamento legal para anulação da aposentadoria do reclamante.

Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do ministério público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020